Tribunal: TJDFT
Processo: 0707344-32.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Vistos etc. Nos termos do artigo 10, do Código de Processo Civil, intime-se o apelante, BANCO BRADESCO S/A, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se acerca de eventual intempestividade do seu recurso de apelação interposto em 19/06/2023 (ID 49032306), uma vez que a certidão de ID 49032305 afirma que a sentença recorrida foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 19/05/2023. Decorrido o prazo assinalado acima, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se.